Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Direito à educação. Inscrição em programa de avaliação seriada (PAS/UnB). Responsabilidade objetiva das instituições educacionais. Solidariedade entre escolas envolvidas e entidade avaliadora. Recurso parcialmente provido.
I – Caso em exame: Apelações cíveis interpostas por instituições de ensino (Colégio Santo Agostinho e Colégio SEB COC) e pela entidade organizadora de certame educacional (CEBRASPE) contra sentença que, em ação ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a homologação da inscrição da autora na 2a etapa do PAS/UnB – Subprograma 2018; e (ii) condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o evento danoso.
II – Questão em discussão: Examina-se a responsabilidade das instituições educacionais e da entidade avaliadora pela não homologação da inscrição da estudante em programa de avaliação educacional, considerando-se a alegada inexistência de culpa das rés, a controvérsia sobre a existência de dano moral indenizável e a correção dos parâmetros fixados na sentença para o valor da condenação e a incidência dos consectários legais.
III – Razões de decidir: Ficou demonstrado que houve falha administrativa no processo de transferência da autora entre instituições de ensino, o que resultou na indevida recusa à homologação de sua inscrição no PAS/UnB. A responsabilidade objetiva das instituições envolvidas decorre da obrigação de zelar pela continuidade e regularidade da vida escolar dos alunos, sobretudo em se tratando de menor. Ainda que haja divergência quanto à origem da falha, todas as rés participaram da cadeia de prestação do serviço educacional e concorreram, por ação ou omissão, para o resultado danoso. A atuação do CEBRASPE, ao indeferir a inscrição sem diligência mínima, mostrou-se incompatível com os princípios da razoabilidade e da função social do certame, consoante precedentes desta Corte. Mantém-se o valor arbitrado a título de danos morais, por se revelar proporcional e adequado à hipótese.
IV – Dispositivo: Apelações conhecidas e parcialmente providas, apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.